Tribunal: TJES
Processo: 5008593-60.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008593-60.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VACATIO LEGIS. NATUREZA JURÍDICA DO PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência Cível suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE em face do JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, em razão de declínio de competência para processar e julgar Execução Individual de Sentença Coletiva, com base na interpretação sobre a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, consequentemente, a forma de contagem, para fixar a competência para o processamento da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza eminentemente regulamentar e administrativa, pois dispõe sobre organização judiciária, alterando a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

2. O prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do referido ato normativo configura um período de vacatio legis, destinado à adaptação para que a norma passe a produzir efeitos gerais e abstratos, e não um prazo para a prática de ato processual.

3. A contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, restringe-se aos atos praticados no curso de um processo judicial, não se aplicando à vigência de atos normativos, matéria de direito intertemporal.

4. A legislação aplicável à contagem do prazo de vacância, por analogia, é a Lei Complementar nº 95/1998, que em seu art. 8º, § 1º, estabelece a contagem em dias corridos, com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo.

5. O Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, com prazo de vacância de 30 (trinta) dias corridos, passou a viger em 13 de abril de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

Tese de julgamento:

1. O prazo estipulado em ato normativo de Tribunal de Justiça, que versa sobre alteração de organização judiciária e competência, tem natureza de vacatio legis, não se confundindo com prazo processual.

2. A contagem do período de vacatio legis de ato normativo administrativo deve ocorrer em dias corridos, por aplicação analógica do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, afastando-se a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo TJES n.º 82/2025, art. 16; Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara da
Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Serra - Comarca da Capita
l, em face da remessa pelo
Juízo da 2ª Vara da
Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Serra - Comarca da Capital
dos autos da
execução individual de sentença coletiva
nº
5013832-95.2025.8.08.0048
, ajuizada por POLLYANNE FRANCISCO DO NASCIMENTO em face d
o MUNICÍPIO DA SERRA.

A ação foi distribuída ao
Juízo da 2ª Vara da
Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Serra,
que declinou da competência, sob o fundamento de que “
por força do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, a atual Vara da Fazenda Pública Municipal (prolatora da sentença liquidada/exequenda) e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
”.

Sustenta, para tanto, que o prazo de 30 dias previsto no referido ato deve ser contabilizado em dias úteis, de modo que “
apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES
”.

A
crescenta que “
ainda que se atribua à regra do artigo 9.º do Ato Normativo n.º 82/2025 o caráter administrativo, o termo final do prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 será o dia 24 de abril de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18 e 21 de abril de 2025”.

Recebidos os autos no
Juízo da 1ª Vara da
Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Serra
foi suscitado o presente conflito negativo de competência, aduzindo que
o prazo de 30 dias
previsto no
Ato Normativo TJES n.º 82/2025
refere-se ao período de
vacatio legis
da norma administrativa de caráter regulamentar, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 8º, da Lei Complementar nº 95/1998, de modo que o ato encontra-se em vigor desde 13 de abril de 2025.

Pelo despacho proferido no id 16455751
, design
ou-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
09 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5008593-60.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

INTERESSADO: POLLYANNE FRANCISCO DO NASCIMENTO E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital,
em face da remessa pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
dos autos da execução individual de sentença coletiva nº 5013832-95.2025.8.08.0048, ajuizada por POLLYANNE FRANCISCO DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DA SERRA.

A ação foi distribuída ao
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra,
que declinou da competência, sob o fundamento de que “
por força do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, a atual Vara da Fazenda Pública Municipal (prolatora da sentença liquidada/exequenda) e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
”.

Sustenta, para tanto, que o prazo de 30 dias previsto no referido ato deve ser contabilizado em dias úteis, de modo que “
apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES
”.

Acrescenta que “
ainda que se atribua à regra do artigo 9.º do Ato Normativo n.º 82/2025 o caráter administrativo, o termo final do prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 será o dia 24 de abril de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18 e 21 de abril de 2025”
.

Recebidos os autos no
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
foi suscitado o presente conflito negativo de competência, aduzindo que o prazo de 30 dias previsto no Ato Normativo TJES n.º 82/2025 refere-se ao período de vacatio legis da norma administrativa de caráter regulamentar, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 8º, da Lei Complementar nº 95/1998, de modo que o ato encontra-se em vigor desde 13 de abril de 2025.

A controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que declinou da competência para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013832-95.2025.8.08.0048.

Pois bem.

O cerne da questão reside na interpretação do artigo 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, que estabelece: "
este ato entra em vigor no prazo de 30 dias",
definindo a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, consequentemente, a sua forma de contagem, para fixar a competência para o processamento da demanda originária.

O Juízo suscitado entende que o prazo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o Juízo suscitante argumenta que se trata de
vacatio legis
de ato normativo de caráter administrativo, cuja contagem deve se dar em dias corridos.

Não obstante, sem maiores delongas, verifica-se que a razão está com o Juízo suscitante.

O Ato Normativo nº 82/2025, editado no exercício da função administrativa do Tribunal de Justiça, tem natureza eminentemente regulamentar, pois dispõe sobre a organização judiciária, alterando a competência funcional e a denominação das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

Deste modo, o prazo estipulado em seu art. 16 não se refere à prática de um ato processual pelas partes ou pelo juiz dentro de um processo específico, mas sim ao período de adaptação para que a própria norma passe a produzir seus efeitos gerais e abstratos.

Trata-se, portanto, de um
clássico período de
vacatio legis
.

Como cediço, a contagem de prazos processuais em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, é regra restrita aos atos praticados no curso de um processo judicial.

Lado outro, a vigência de uma lei ou de um ato normativo é matéria de direito intertemporal, que não se confunde com a dinâmica interna dos processos.

A legislação aplicável à espécie, por analogia, é a Lei Complementar nº 95, de 1998, a qual dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis no ordenamento jurídico pátrio. O artigo 8º, § 1º, do referido diploma, estabelece, de forma clara e objetiva, a metodologia a ser observada para a contagem do prazo de vacância dos atos normativos:

"Art. 8º

(...)

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral."

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Ato Normativo nº 82/2025 foi publicado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025 (sexta-feira).

Sendo assim, aplicando a regra da Lei Complementar nº 95/1998, a contagem de 30 (trinta) dias corridos, incluindo o dia da publicação,
encerraria em 12 de abril de 2025
(sábado).

Consequentemente,
o ato normativo passou a viger no dia subsequente, 13 de abril de 2025
(domingo).

Depreende-se do caderno processual que a ação originária foi distribuída em

24 de abri
l
de 2025,
data em que o Ato Normativo nº 82/2025 já estava em pleno vigor há mais de um mês.

Portanto, correta a distribuição original do presente processo para a 2ª Vara da Fazenda Pública, posto que já se encontrava em vigor a nova regra e, por conseguinte, suspensa a remessa de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Nesse contexto, a declaração de competência do Juízo suscitado é medida que se impõe, uma vez que a distribuição da ação originária ocorreu quando já vigente a norma que lhe atribuiu a competência para receber os novos feitos da Fazenda Pública na Comarca da Serra.

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a
competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, ora suscitado
, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.